Tribunal: TJDFT
Processo: 0724454-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INOCORRENTE VÍCIO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL CUMPRIDA (JUNTADO O DOCUMENTO FALTANTE) LOGO NO DIA SEGUINTE AO TERMO FINAL DO PRAZO JUDICIALMENTE DETERMINADO, E ANTES DA SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO, EXATAMENTE POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCOMPASSO AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAIS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. NO PONTO, RECURSO PROVIDO.

I. O art. 5o da Lei 11.419/2006 estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio às empresas cadastradas, dispensando-se a publicação no órgão oficial.
II. Somado a isso, a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, regulamentou no âmbito deste Tribunal de Justiça o cadastramento obrigatório das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações eletrônicas, e estabeleceu em seu art. 5o que a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.
III. No caso concreto, a intimação processual ocorreu via sistema e não pelo Diário de Justiça Eletrônico, por se tratar de empresa cadastrada para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal e Territórios, na forma do art. 270 do Código de Processo Civil e da Portaria GPR 239 de 7 fevereiro de 2019, de forma que não há nulidade na intimação realizada.
IV. É cabível o indeferimento da petição inicial que não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, se determinada a sua emenda e a parte demandante não a cumpre no prazo assinalado (Código de Processo Civil, art. 321, parágrafo único), mas hão de ser observados certos princípios processuais.
V. O tema 321 do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o prazo previsto no art. 321 do Código de Processo Civil não é peremptório, mas dilatório, de forma que pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação judicial.
VI. No caso concreto, a extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial fere os princípios da economia e da celeridade processuais, tendo em vista a concreta realização da emenda à petição inicial logo no dia seguinte ao termo final do prazo judicialmente determinado, e antes da publicação da sentença vergastada.
VII. Os atos processuais devem ser aproveitados ao máximo, em observância aos princípios da economia e da celeridade, pelo que não mais persistiria o óbice à análise do recebimento da petição inicial e regular processamento da ação de execução. Sentença desconstituída.
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido.